Tribunal: TJSP
Processo: 1012902-03.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. Prevenção gerada em razão do julgamento da Apelação n.o 1021082-08.2015.8.26.0564 pela Colenda 35a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais. Prevenção gerada em razão do julgamento da Apelação n.o 1021082-08.2015.8.26.0564 pela Colenda 35a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.